Tribunal: TJMT
Processo: 1003480-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS - COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTRE OS LITIGANTES – DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL – POSSIBILIDADE - HOMOLOGAÇÃO.
1. Tratando-se direito patrimonial disponível torna-se possível a transação, estabelecendo valores, prazos e condições lícitas.
2. Composição entre os litigantes, exigindo a suspensão do feito até o efetivo cumprimento.
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por PEDRO PEREIRA DE SOUZA e ELGA FÁTIMA SANTOS OJEDA, respectivamente, contra acórdão que proveu o recurso de IDOALDO RODRIGUES MOREIRA E MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA.
Embargos de Declaração apresentado por Pedro Pereira de Souza (ID 88162965) e Elga Fátima Santos Ojeda (ID 88404986) apontando nulidades no acórdão de ID 85051988.
Em 25/06/2021 aportou petição subscrita pelo procurador dos litigantes IDOALDO RODRIGUES MOREIRA e MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA noticiando a realização de composição amigável, requerendo a sua homologação e, consequentemente, o envio dos autos a origem, para as providências cabíveis quanto ao levantamento do valor depositado nos autos a título consignação em prol dos Agravantes – ID 91968463.
Resumo necessário.
Cumpre esclarecer que os fatos debatidos nesta seara recursal, assim como aqueles tratados na sentença exarada pelo juízo de primeiro grau, têm natureza patrimonial disponível.
Tal fator possibilita que as partes se componham da melhor maneira possível, sendo que, em análise às obrigações assumidas no acordo extrajudicial (ID 91968464), não se vislumbra disposição que se contraponha ao ordenamento jurídico.
Aliás, os valores, prazos e condições estabelecidos se mostram razoáveis se considerado o conteúdo econômico da relação negocial existente entre os litigantes, estando o acordo, ademais, regularmente assinado pelas partes litigantes e pelos respectivos advogados com poder de transigir.
Por fim, assegura o art. 840 do CC que é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas a teor do art. 840 do Código Civil, por meio de declaração ou de reconhecimento de direitos, ainda mais que se trata de direitos permissíveis de transação.
Com esses fundamentos, com amparo no art. 487, ‘b’, do CPC, HOMOLOGO o acordo formalizado e assinado pelas partes (ID 91968464) a fim de que opere seus jurídicos e legais efeitos.
Sem honorários sucumbenciais diante dos termos da composição amigável, ficando as custas, taxas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais remanescentes, se existirem, ao encargo do acordante PEDRO PEREIRA DE SOUZA, conforme Cláusula 15a.
Diante da homologação do acordo, julgo prejudicado os recursos de Embargos de Declaração.
Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta decisão monocrática, visto que as partes renunciaram expressamente ao prazo recursal.
Após o trânsito em julgado, caberá ao juízo singular dirimir eventuais divergências quanto ao cumprimento do acordo.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes adequados para baixa.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =